Tribunal: TJSP
Processo: 9216075-70.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares ativos e inativos – Assistência médica, hospitalar e odontológica – Convênio da Caixa Beneficente da Polícia Militar com a Cruz Azul de São Paulo – Inadmissibilidade de imposição da filiação –

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares ativos e inativos – Assistência médica, hospitalar e odontológica – Convênio da Caixa Beneficente da Polícia Militar com a Cruz Azul de São Paulo – Inadmissibilidade de imposição da filiação – Afronta à Constituição Federal – Contribuição de caráter facultativo, dependendo da concordância do usuário em sua inserção/manutenção no sistema – Precedentes – Desligamento, no entanto, que não importa em restituição de todas as importâncias descontadas, uma vez que o serviço esteve à disposição dos Autores – Manifestada a recusa em continuar a integrar o sistema com a propositura da ação, admite-se a restituição das importâncias descontadas após a citação (art. 129, do CPC) - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9216075-70.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
CORREA (E OUTROS(AS)), MARIA ISABEL FAGIONATO DE FREITAS, JOAO
GONÇALVES DE SANTANA, JOSE RICARDO PASSARO, WEDER APARECIDO
PEREIRA PITON, MARCOS CANTARIM, MARCELO CONEGLIAN, WAGNER
PAULO MENEZELLO, SEBASTIAO ROSA DE LIMA e OCTACILIO DE OLIVEIRA
CORTEZ, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9216075-70.2006.8.26.0000 -Voto no 13289
2
Voto no 13289
Apelação no 9216075-70.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: JOSE CORREA e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Policiais
militares ativos e inativos Assistência médica, hospitalar e
odontológica Convênio da Caixa Beneficente da Polícia
Militar com a Cruz Azul de São Paulo Inadmissibilidade de
imposição da filiação Afronta à Constituição Federal
Contribuição
de
caráter
facultativo,
dependendo
da
concordância do usuário em sua inserção/manutenção no
sistema Precedentes Desligamento, no entanto, que não
importa em restituição de todas as importâncias descontadas,
uma vez que o serviço esteve à disposição dos Autores
Manifestada a recusa em continuar a integrar o sistema com a
propositura da ação, admite-se a restituição das importâncias
descontadas após a citação (art. 129, do CPC) - Juros de
mora e correção monetária na forma disposta no julgamento
dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso parcialmente
provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 331/341, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador José Santana, em 02 de fevereiro de 2011, deu provimento
parcial ao recurso de apelação de José Correa e outros contra a r. sentença de fls.
268/274, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a qual objetivavam o desligamento da
condição de contribuintes da Cruz Azul de São Paulo, conveniada com a Ré, cessação da
cobrança de contribuição, além da restituição dos valores recolhidos indevidamente. Ao dar
parcial provimento ao recurso, o v. Aresto determinou o afastamento da aplicação da Lei
11.960/09 aos consectários de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9216075-70.2006.8.26.0000 -Voto no 13289
3
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 432/435)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
INPC para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator